Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710076-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA, ALCINELES VASCO PASSOS DE LIMA D E C I S Ã O LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME e DISTRITO FEDERAL interpuseram apelação contra sentença pela qual julgado procedente pedido deduzido em ação de reintegração de posse c/c anulação de doação, ajuizada por RAIMUNDO ELENCAR DE LIMA e ALCINELES VASCO PASSOS DE LIMA contra os apelantes. Processo incluído em pauta para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (27/06/2024 a 04/07/2024) – ID59970648, tendo o DISTRITO FEDERAL, em 15/06/2024, requerido inclusão em pauta presencial: “para realização de sustentação oral em sessão presencial nos termos do artigo 4o, III e IV, da Portaria GPR 841/2021. Em razão das férias regulares do Procurador signatário, entre 03 e 22 de julho, e a sua intenção, como titular da demanda, de promover a sustentação oral, requer, excepcionalmente, que a inclusão na pauta presencial ocorra para sessão em data posterior a 23 de julho do ano em curso.” (ID60308051) – grifei. Em 18/06/2024, certificada a inclusão do processo em pauta para julgamento na 11a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV, a realizar-se em 10 de julho de 2024, com início às 13h30 (ID60419993). Em 26/06/2024, DISTRITO FEDERAL (apelante) requer o adiamento da sessão de julgamento para “reiterar a petição de Id. 60308051, em que requereu a inclusão em pauta para sessão posterior a 23 de julho do corrente ano, excepcionalmente, em razão das férias regulares do Procurador signatário, entre 03 e 22 de julho.” – grifei (ID60794480). Muito bem. Cabe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações. Os Procuradores do Distrito Federal integram, portanto, um só órgão sob chefia administrativa única, podendo ser substituídos uns pelos outros, tudo nos termos da Lei Complementar Distrital 395, de 31 de julho de 2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Em outras palavras: fato de Procurador subscritor da apelação encontrar-se de férias não pode ser tido como motivo suficiente a adiamento do julgamento do feito em discussão. Nenhuma razoabilidade no pedido, nenhum impedimento a que outro Procurador se desincumba da sustentação oral na sessão de julgamento. Ademais, “sustentação oral da tribuna no Plenário da Sessão não faz parte da ratio essendi da defesa do réu enquanto providência constitucionalmente assegurada. É um plus, cuja ausência nenhum impacto - já que produzida extra-autos - terá no julgamento da causa.” (Decisão monocrática, 20120111585825APC, Relator(a): JOSE GUILHERME, 3a Turma Cível, publicação em 19/09/2014). No sentido, aresto do STJ: “1. 'Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedentes' (AgRg no AgRg no HC 410.515/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). Indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora